Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0717121-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DIAS CARDOSO BONINI AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 16/5/2024, à 11h06. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MATHEUS DIAS CARDOSO BONINI, contra decisão de ID 194329283, proferida em ação anulatória, proposta contra o DISTRITO FEDERAL e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Na petição de ID 59171211, o agravante requer o “afastamento liminar do art. 292, §3o, do CPC, a fim que seja oportunizado o julgamento desse processo”, tendo em vista que a decisão recorrida retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 12 remunerações do cargo postulado pelo autor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. No caso dos autos, trata-se de um requerimento de reiteração do mesmo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal objeto do agravo de instrumento - “c) seja afastada a incidência do art. 292, par. 3o do CPC, acerca retificação do valor da causa para doze meses da remuneração pretendida” – que já foi devidamente apreciado pela Desembargadora Relatora Maria Leonor Leiko Aguena, em 30/4/2024 e indeferido pela decisão de ID 58592662. Note-se que o agravo de instrumento foi interposto às 11h06, faltando apenas poucos minutos para o expediente forense. Assim, nada a prover quanto recurso, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição